Tribunal: TJDFT
Processo: 0755365-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755365-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UESLEI NORBERTO COSTA, UEMERSON NORBERTO COSTA, PAULA NORBERTO COSTA AGRAVADO: PEDRO GUTIERREZ SAIZ, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UESLEI NORBERTO COSTA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705306-81.2021.8.07.0007, acolheu parcialmente as impugnações aos bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD. Os agravantes alegam que o Juízo incorreu em erro ao manter os herdeiros pessoalmente no polo passivo e exigir a apresentação de partilha, alegando que quem deve figurar no polo passivo da execução é o espólio da de cujus, pois ainda não ocorreu a partilha. Afirmam que a exigência de apresentação da partilha constitui prova diabólica. Sustentam que é indevida a constrição de bens dos agravantes que não são oriundos da herança, alegando que o patrimônio dos herdeiros não se confunde com o do espólio antes da partilha. Defendem que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes e a legitimidade passiva do espólio de Sueli da Conceição Norberto Costa, e determinar o desbloqueio dos bens dos agravantes. Preparo recolhido no ID 79541402. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 257021751): Trata-se de impugnação aos bloqueios realizados via SISBAJUD (id 232186568) e RENAJUD (232186565 e 232186566). O impugnante UESLEI NORBERTO COSTA aponta que os valores bloqueados são irrisórios e, portanto, impenhoráveis. Alega, ainda, que o montante não advém de qualquer herança da Sra. Sueli, sua mãe, extrapolando os limites da herança (id 235485448). Por fim, requer a liberação do bloqueio (id 235485448). O coexecutado UEMERSON NORBERTO COSTA alega que o valor constrito é fruto de investimentos abaixo de 2 salários-mínimos, enquanto os veículos com restrição lançada foram adquiridos de terceiros, não possuindo qualquer relação com a herança e que o único imóvel listado como bem da Sra. Sueli era um imóvel, que nunca foi partilhado (id 235482791). A coexecutada PAULA NOBERTO COSTA argumenta que os valores bloqueados são oriundos da sua empresa não advindos de qualquer herança da Sra. Sueli sua mãe. Quanto ao veículo lançado com restrição, defende que o mesmo foi comprado diretamente em agência. Conclui que as constrições foram feitas sobre bens e subsistência da própria impugnante, ultrapassando as forças da herança (id 235478889). Aos ids 252156694 e 252275890, os impugnantes PAULA NOBERTO COSTA e UEMERSON NORBERTO COSTA reiteram suas alegações de que o único bem deixado pela Sra. Sueli foi uma casa onde foi reconhecido o direito ao bem de família ao cônjuge sobrevivente. Não houve manifestação da exequente, conforme certidão id 255261469. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Observo, inicialmente, que os executados UEMERSON NORBERTO COSTA e PAULA NORBERTO COSTA regularizaram sua representação processual, conforme ids 252159750, 142598807 e 220105270, em cumprimento à decisão id 248082961. Superado esse tópico, passo às impugnações. O art. 833, incisos IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, bem como dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. No caso, foi realizado bloqueio por meio do SISBAJUD (id 232186568). Em relação ao executado UESLEI NORBERTO COSTA, foram bloqueados R$ 109,04 (cento e nove reais e quatro centavos), no Banco SICOOB S.A, R$ 152,07 (cento e cinquenta e dois reais e sete centavos), no Banco Santander (Brasil) S.A. e R$ 130,34 (cento e trinta reais e trinta e quatro centavos), no CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA, totalizando R$ 391,45 (trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). O requerido alega que o valor é irrisório. Com efeito, consoante art. 836 do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. No caso, o adiantamento das custas foi de R$ 252,31 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) (id 200289293). Portanto, o valor penhorado supera o valor das custas o que afasta a alegação. Quanto ao argumento de que o valor bloqueado extrapola os limites da herança, o impugnante não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações. Em relação ao executado UEMERSON NORBERTO COSTA, foram bloqueados R$ 999,30 (novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), no Banco Santander (Brasil) S.A., R$ 2.750,53 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), na XP Investimentos CCTVM S.A. e R$ 0,43 (quarenta e três centavos), no Banco Itaú Unibanco S.A., totalizando R$ 3.750,26 (três mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). Foi lançada, ainda, restrição sobre os veículos placa PBY3240 e RNO5E31 de sua propriedade (id 232186566). O executado alega que os valores bloqueados são investimentos abaixo de 2 salários-mínimos. Juntou extratos do Banco XP S.A. aos ids 252159746, 252159751 e 252159746. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre impenhorabilidade, estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, como o próprio impugnante informa, a penhora recaiu sobre o investimento diverso da conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA . VALORES. INVESTIMENTOS. POUPANÇAS. FINALIDADES DIVERSAS . ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores aplicados em investimentos financeiros. 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Os fundos de investimentos almejam a maximização do retorno financeiro pela remuneração do capital investido, sujeitos aos riscos e flutuações do mercado e, por isso, operam com lógica diversa da finalidade da caderneta de poupança. Com efeito, não é viável adotar, para quantias alocadas em fundos de investimentos, a proteção legal conferida à poupança (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator.: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 . Os valores recebidos pelo agravante em decorrência dos investimentos foram depositados em sua conta bancária, que é frequentemente movimentada com depósitos de créditos não alimentares, saques, pagamentos e transferências. Nesse cenário, fica evidenciado que a utilização da conta bancária de forma intensa está desvirtuada do propósito de formação de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07042457520228070000 1414575, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2022). O impugnante não comprova, ainda, que tais valores extrapolam o quinhão hereditário. De rigor, portanto, a manutenção do bloqueio. Quanto aos veículos placa RNO5E31 de sua propriedade (id 232186566), o executado juntou ao id 235483845 que foi adquirido de Leone de Sousa Rosa. Em relação ao veículo placa PBY3240, juntou ao id 235482794 certificado de registro e licenciamento que não é apto a demonstrar a aquisição direta de Sheyla Lemes Torquato. Portanto, cabível apenas a baixa na restrição sobre o veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RNO5E31. Em relação à executada PAULA NOBERTO COSTA, foram bloqueados R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos), no Banco Inter; R$ 523,01 (quinhentos e vinte e três reais e um centavos), no CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA; R$ 24,64 (vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), no Banco BRB – BCO DE BRASÍLIA S.A. e R$ 614,69 (seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), no Banco Unibanco S.A. A impugnante alega que os valores bloqueados são advindos de pró-labore da sua empresa RIALA S LTDA. Juntou QSA e CNPJ aos ids 252278849 e 252278845. Anexa aos autos, ainda, extratos ids 252278848, 252278854, 252278852, 252278851 nos quais é possível observar transferências da empresa RIALA S LTDA. Os documentos juntados se referem a extratos da conta corrente mantida perante o SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB, conta sobre a qual, segundo extrato SISBAJUD id 232186568, não recaiu bloqueio. Observo, todavia, que no extrato juntado pela impugnante (id 252278854), consta um bloqueio de R$ 411,51 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos). O pró-labore é a remuneração percebida pelos sócios de uma empresa em razão do trabalho efetivado, equiparando-se, portanto, ao salário. Nesse passo, é inadmissível a penhora mensal de percentual do pró-labore da parte devedora, sob pena de ofensa a expressa proibição legal prevista no art. 833, IV do CPC 833. Cabível, portanto, o debloqueio do valor de R$ 411,51 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos) na conta corrente mantida perante o SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB. Quanto às demais contas, não houve comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição. Quanto ao veículo lançado com restrição placa SSF0A99, a executada alega que foi adquirido diretamente da concessionária. Não juntou, contudo, qualquer documento para comprovar sua alegação. Deixou de comprovar, ainda, que os demais valores bloqueados extrapolam o limite da herança, vez que deixou de juntar cópia da partilha dos bens deixados em razão do falecimento de Sueli da Conceição, conforme determinado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para em relação ao impugnante UEMERSON NORBERTO COSTA determinar a baixa na restrição RENAJUD (id 232186566), em relação ao veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RNO5E31. Determinar o desbloqueio da conta de titularidade da executada PAULA NORBERTO COSTA e dos valores constritos na conta vinculada SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB pertencente à executada. Libere-se, em favor das executadas, após a preclusão desta. Também após a preclusão, adotem-se as providências para liberação em favor dos exequentes dos valores remanescentes, independentemente de preclusão e de nova conclusão. Sem prejuízo, notifique-se o banco Itaú Unibanco S.A. para que complemente as informações prestadas ao id 252234522, observando os termos da decisão id 234540318, especialmente, informando a) o valor atualizado do débito vinculado ao imóvel; b) a quantidade de parcelas já pagas; c) o prazo restante para quitação do financiamento; d) a viabilidade de eventual assunção do crédito pelo arrematante, em caso de alienação judicial do bem. Após, vista às partes. Intimem-se. Os agravantes questionam a sua legitimidade passiva para figurarem no polo passivo da execução e o cabimento de penhora de bens que não integraram o acervo hereditário. Inicialmente, observe-se que, nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil, o sujeito passivo da execução é o devedor reconhecido como tal no título executivo: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; O art. 525, § 1o, II do CPC prevê a possibilidade de alegação de ilegitimidade da parte na impugnação ao cumprimento de sentença: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) II - ilegitimidade de parte; A jurisprudência é uníssona ao entender que, na impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível apenas a análise da legitimidade para o cumprimento de sentença, isto é, a correspondência das partes do cumprimento de sentença com aquelas que constam do título executivo. Não é cabível a rediscussão da legitimidade para a fase de conhecimento, uma vez que se trata de questão abarcada pela coisa julgada do título executivo judicial. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Ilegitimidade passiva. Preclusão. Coisa Julgada. Base de cálculo dos honorários. Supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a possibilidade de arguição de ilegitimidade passiva na fase de impugnação à penhora; e (ii) verificar eventual erro de cálculo quanto à multa e aos honorários de sucumbência incidentes sobre obrigação de fazer convertida em perdas e danos. III. Razões de decidir 3. Na impugnação à penhora, é defeso alegar matérias específicas da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante o art. 525, §§ 1o e 11, do CPC. 4. Ainda que assim não fosse, é manifesta a improcedência da alegação de ilegitimidade passiva, vez que o título executivo judicial foi formado após o ingresso voluntário da Unimed-Ferj no polo passivo, ainda na fase de conhecimento. 5. A ilegitimidade passiva que poderia ser arguida na fase de cumprimento da sentença somente pode dizer respeito à discrepância entre quem foi condenado e quem está sendo demandado a satisfazer a obrigação. A legitimação para a fase de conhecimento, por sua vez, não pode ser rediscutida, ante o óbice da coisa julgada. 6. Ademais, mostra-se irrelevante que o contrato tenha sido cancelado antes da migração da carteira de usuários, haja vista que subsiste a obrigação pela cobertura negada durante a vigência contratual, como já decidido em sede preliminar por ocasião da organização e do saneamento do processo, tratando-se de matéria igualmente preclusa. Portanto, a alegação de ilegitimidade não pode se escudar em tal fundamento, já refutado anteriormente. 7. Caracteriza supressão de instância a alegação de equívoco no cálculo da multa e dos honorários incidentes sobre o valor das obrigações de fazer convertidas em perdas e danos, não levada oportunamente à apreciação do Juízo de origem. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 1o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711914-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/4/23; TJDFT, AGI 0727154-19.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/4/20; e TJDFT, AGI 0747893-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/9/24. (Acórdão 2043007, 0725711-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) (Destaquei.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e de excesso de execução. Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Em contrarrazões, o agravado requereu a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) se o executado/recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois alega não ter participado do negócio jurídico que ensejou a demanda judicial; (iii) se houve excesso da execução, decorrente da falta de individualização das obrigações do título judicial; e (iv) se houve litigância de má-fé por parte do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 5. Não se admite a rediscussão da legitimidade passiva do executado acerca da pretensão que originou o título executivo judicial, em vista da revelia do recorrente na fase de conhecimento e dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 508 do CPC). O disposto no art. 525, § 1o, II, do CPC apenas permite o debate quanto à legitimidade referente ao procedimento executivo. 6. Diante da condenação solidária arbitrada na sentença, o exequente/agravado tem o direito de exigir o pagamento, via cumprimento de sentença, de um dos réus (agravante), e, nessa medida, não configura excesso de execuçãoa cobrança pela integralidade da dívida descrita no título judicial, conforme do art. 275 do Código Civil. 7. Não constatada a prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor ao executado as penalidades por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1940701, 0734917-95.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ilegitimidade das partes possível de ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme regra do art. 525, § 1o, II, do CPC/15, é restrita à legitimidade das partes no processo executivo em face da condenação estabelecida no título executivo judicial regularmente constituído, o que afasta a possibilidade de rediscutir a legitimidade da fase de conhecimento, uma vez que essa matéria de ordem pública se encontra abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada da sentença. 2. No caso, a parte Executada foi citada por oficial de justiça e, ainda que revel, ocupou regularmente o polo passivo da ação durante o processo de conhecimento sem alegar qualquer preliminar de ilegitimidade, de modo que foi condenada por sentença transitada em julgada. Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva na fase executiva, pois o cumprimento de sentença observa os termos do título executivo judicial que, no caso, se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1919528, 0719585-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) (Destaquei.) No presente caso, o cumprimento de sentença é oriundo da Ação de Despejo c/c Cobrança no 0705306-81.2021.8.07.0007, em que figurou como ré a Sra. Sueli da Conceição Norberto Costa, que foi fiadora do contrato de locação objeto do processo. Foi juntada no ID 110334063 a certidão de óbito da Sra. Sueli, e a decisão de ID 110771093 determinou a exclusão da de cujus e a inclusão dos seus herdeiros, Srs. Ueslei Norberto Costa, Uemerson Norberto Costa e Paula Norberto Costa, ora agravantes, no polo passivo. A sentença proferida no ID 166175870 condenou os réus solidariamente ao pagamento dos aluguéis vencidos. Confira-se o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para condenar os réus, de forma solidária, a pagarem ao autor os aluguéis vencidos entre dezembro de 2020 e junho de 2021. O valor mensal dos aluguéis deverá ser apurado com a aplicação anual de IGPM, desde o primeiro ano do contrato, e sobre o valor atualizado incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a contar de cada prestação atrasada, como previsto na Cláusula Segunda e seu Parágrafo Terceiro do contrato. Declaro o feito resolvido, com resolução do mérito, segundo art.487, I, CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, assim como os réus, pro rata, à outra metade. Ainda, condeno cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, suspendo a exigibilidade quanto ao réu UESLEI, pois lhe concedo a gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira autodeclarada e à mingua de elementos que concretos que a infirme. Resta claro, assim, que os herdeiros da fiadora, ora agravantes, integraram o polo passivo do processo de conhecimento, figurando no título executivo judicial como devedores, de modo que é clara a sua legitimidade passiva para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença, nos exatos termos do art. 779, I do CPC. Logo, é incabível, no presente momento processual, a discussão acerca da legitimidade passiva dos herdeiros no processo de conhecimento, por se tratar de questão afastada pela eficácia preclusiva pela coisa julgada. Assim, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva. Quanto à alegação de que não seria possível a penhora de bens dos devedores não integrantes do acervo hereditário, constata-se que, conforme a regra geral do art. 1.792 do Código Civil, bem como a regra específica do art. 836 para o caso de fiança, os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança: Art. 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança. Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Assim, a norma estabelece limitação da responsabilidade dos herdeiros por dívidas do autor da herança, que não pode exceder o limite do valor dos bens integrantes do acervo hereditário. Logo, trata-se de norma limitativa do quantum da responsabilidade dos herdeiros. Contudo, inexiste qualquer limitação legal acerca dos bens que podem ser constritos para satisfazer a dívida herdada, sendo plenamente possível a penhora de outros bens de titularidade do herdeiro, desde que o montante cobrado não exceda o valor da herança recebida. Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste Tribunal entendendo que a responsabilidade do herdeiro está limitada ao montante do quinhão recebido na partilha, mas não está restrita aos bens integrantes da herança: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. PARTILHA REALIZADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR DA HERANÇA RECEBIDA. CONSTRIÇÃO DE BENS PESSOAIS DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. SUBSITITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA REAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 2. A exceção de pré-executividade é forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo. 3. O executado/agravante, em sua exceção de pré-executividade, alegou as seguintes matérias: 1) ilegitimidade passiva dos herdeiros; 2) necessidade de observância da garantia real prevista no contrato; 3) desnecessidade de nova avaliação do bem dado em garantia; 4) ausência de notificação da mora; e 5) responsabilidade limitada dos herdeiros. 4. Tais questões são de ordem pública, pois intrinsicamente relacionadas à legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da execução e sua responsabilidade patrimonial. A análise das matérias, ademais, não demanda dilação probatória. O juízo, portanto, deveria ter analisado a exceção de pré-executividade apresentada. 5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ admite a aplicação da Teoria da Causa Madura aos agravos de instrumento, desde que não configure efetivo prejuízo à parte (REsp: 1215368 ES 2010/0180380-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/09/2016). 6. No caso, como as questões estão prontas para julgamento, devem ser analisadas diretamente pelo Tribunal. 7. O art. 1.997 do Código Civil estabelece que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Em âmbito processual e na mesma linha, prevê o art. 796 do Código de Processo Civil – CPC: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. 8. Com a morte do devedor, suas obrigações patrimoniais são transmitidas ao espólio e, posteriormente, aos herdeiros, limitadas, porém, ao valor da herança recebida. 9. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a partilha já foi realizada. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos herdeiros. 10. Após a partilha, não há solidariedade. Cabe ao credor executar cada um dos herdeiros pro rata, na proporção do quinhão recebido. Precedentes do STJ. 11. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do autor da herança, embora limitada à proporção do quinhão recebido na partilha, não está restrita ao patrimônio transferido. É possível a constrição de bens pessoais dos sucessores. Precedentes do STJ. 12. Após a partilha, cada um dos herdeiros recebeu quinhão de 20%. Assim, cada um dos herdeiros pode responder apenas por 20% do débito exequendo, inclusive com seus bens pessoais. 13. O art. 835, § 3o, do CPC prevê que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. 14. Embora a norma seja impositiva, a preferência estabelecida é relativa e, portanto, pode ser afastada no interesse do exequente (art. 797 do CPC). 15. As garantias reais existem em benefício do credor. Conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão do bem dado em garantia. Sua função é resguardar o credor de eventual insolvência do devedor. Desse modo, o art. 835, § 3o, do CPC não pode ser interpretado de forma a impedir o credor – com garantia real – de se valer de outros meios mais céleres e eficazes para a satisfação do débito, os quais poderiam ser utilizados nas execuções em geral. 16. O princípio da menor onerosidade da execução não pode se sobrepor à efetividade da execução e ao melhor interesse do credor. O modo menos gravoso para o executado deve ser adotado somente quando existentes vários meios igualmente efetivos para a satisfação da obrigação. 17. Conforme laudo de avaliação juntado pelos próprios agravantes, o bem dado em garantia foi avaliado em R$ 6.300.000,00. A experiência demonstra que bens de elevado valor são mais difíceis de serem alienados (art. 375 do CPC). Ademais, tal quantia sobressai em muito o valor do débito exequendo que, nos termos da petição inicial, é de R$ 268.623,09. Assim, justifica-se a substituição do bem dado em garantia pela penhora em dinheiro. 18. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2068635, 0739495-67.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DE HERDEIROS DO DEVEDOR. PARTILHA ULTIMADA. PENHORA LIMITADA À PROPORÇÃO DO QUE FOI HERDADO POR CADA HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE BENS PRÓPRIOS DO HERDEIRO RESPONDEREM PELA DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJOS DEVEDOR ORIGINAL. BENS E DIREITO RECEBIDO EM HERANÇA NÃO LOCALIZADOS DE FORMA ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA POR 50% DO DÉBITO POR SER ESSA A PROPORÇÃO QUE COUBE NA HERANÇA A CADA HERDEIRO. ART. 796, CPC E ART. 1.997, CCB. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE ENTRE OS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 796 do CPC: “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Por sua vez, o art. 1.997 do CCB prevê: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” 2. Caso concreto em que induvidoso estar aresponsabilidade do espólio do herdeiro responsável por dívida do de cujuslimitada a 50% (cinquenta por cento) do débito executado, uma vez que o herdeiro responde, ainda que com bens próprios, pela dívida do autor da herança somente na proporção do que foi herdado. Recebido quinhão que corresponde a 50% da herança, evidente que não pode o herdeiro executado responder por dívida em limite que supere as forças do que herdou. Mister que o credor acione o outro herdeiro, a quem conferido quinhão correspondente aos restantes 50% da herança, porque a situação litigiosa encerra responsabilidade patrimonial limitada ao quinhão recebido. 3.Não poderá o herdeiro responsável por dívida a que tem responsabilidade segundo as forças da herança ser compelido a quitar o que exceder à quota-parte que recebeu no inventário de bens deixados pela devedora original.Pela dívida herdada responde o herdeiro na proporção do que herdou com seu patrimônio, ainda que o bem constrito para pagamento da dívida dode cujus, devedor originário,tenha sido adquirido pelo herdeiro com recursos próprios, isso porque não localizados os bens e direito especificamente recebido em herança. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828654, 0726427-21.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DÍVIDA DO AUTOR DA PARTILHA. IMPENHORABILIDADE DO BEM HERDADO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DOS HERDEIROS. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram aventadas no momento oportuno, em virtude da preclusão. 2. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas existentes não estará adstrita ao patrimônio transferido, podendo haver a constrição de bens pessoais dos sucessores, mas tão somente limitada às forças da herança. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.851.956/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. 2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão. 3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.591.288/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.) Cito, pelo seu caráter elucidativo, o entendimento exarado pelo Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze no voto condutor do REsp 1.591.288/RS: Nesse compasso, convém esclarecer que a dívida posta em execução é de natureza pessoal, e não real, tampouco personalíssima. Desse modo, nunca esteve vinculada a um patrimônio específico e é transferida ao sucessor causa mortis sem transmutações quanto à sua essência. Tem-se, assim, que a responsabilidade do sucessor, ora recorrente, é pessoal, não se tratando mais da cobrança de uma dívida de terceiro, mas de uma responsabilização do próprio herdeiro, ainda que de valor e proporção limitados. Por consequência, a responsabilidade pelas dívidas existentes não estará adstrita ao patrimônio transferido, mas tão somente limitada à proporção da parte que na herança lhe coube (que, no caso, corresponde a 100%), até a força do quinhão hereditário. Logo, ainda que o imóvel herdado seja protegido pela impenhorabilidade, a aceitação da herança operou contra o recorrente a responsabilização pessoal, dentro dos limites legais, razão pela qual, não sendo possível o alcance do bem herdado, nada obstará que outros bens respondam por aquela dívida. Outrossim, não se pode perder de vista que houve inegável acréscimo patrimonial do recorrente em virtude da aceitação da herança, quando, a rigor, nem sequer haveria patrimônio a ser herdado na hipótese em que as dívidas fossem quitadas pelo ativo hereditário. Portanto, não se pode afirmar que haverá a afetação de patrimônio pessoal a superar as forças da herança, mas a substituição de um patrimônio por outro de igual valor, substituição esta que, em última análise, decorreu exclusivamente do ato de vontade expresso no sentido de aceitar a herança deixada. Afastar a responsabilidade pessoal do herdeiro ao argumento exclusivo da impenhorabilidade do imóvel equivaleria, portanto, a assegurar ao herdeiro acréscimo patrimonial não compatível com o acervo hereditário, acarretando, por fim, vedado enriquecimento sem causa. (REsp n. 1.591.288/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.) Deste modo, plenamente cabível a penhora de bens pessoais dos herdeiros que não integraram o acervo hereditário. Ressalte-se que, conforme o art. 1.792 do CC, acima transcrito, incumbe ao herdeiro a prova do excesso, se não houver inventário, de modo que cumpre aos agravantes comprovar, nos autos do cumprimento de sentença, o valor dos bens objeto da herança. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2025 13:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador